Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. CONSECTÁRIOS DA MORA. DEVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a incidência dos consectários do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil sobre o montante não impugnado do débito.
2. A ausência de pagamento voluntário do montante incontroverso do débito no prazo legal acarreta a incidência dos consectários da mora, ainda que tenha havido impugnação parcial. Precedentes.
3. Agravo conhecido e desprovido.